Tribunal: TJPA
Processo: 0800422-25.2024.8.14.0069
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800422-25.2024.8.14.0069

APELANTE: LUCAS ROCHA FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI

11. 343/2006.

FATO:
Apelante condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes após ser flagrado trazendo uma mochila contendo cerca de 28 kg da substância popularmente conhecida como maconha.

Tese Defensiva:
Revisão da dosimetria para aumento do
quantum
de redução em razão do tráfico privilegiado, passando este a ser de 2/3, tendo o magistrado se utilizado da quantidade de droga apreendida

para fundamentar a redução da pena, em razão do tráfico privilegiado, somente em 1⁄2, apesar de apelante ser primário, possuir bons antecedentes, não integrar organização criminosa, não se dedicar a atividades criminosas e de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal terem sido valoradas favoravelmente, além de ter confessado a prática delitiva.

Questão em análise:
Examinar a legalidade e a proporcionalidade da fração de redução aplicada à causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, especialmente quanto à possibilidade de utilização da quantidade e natureza da droga apreendida para modular o percentual redutor, à luz do art. 42 da Lei nº 11.343/06 e do Tema 712 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Razão de decidir:
A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, uma vez que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis ao réu, não tendo o magistrado valorado negativamente a quantidade ou a natureza da substância entorpecente na primeira fase da dosimetria.

Reconhecida a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a fixação da fração redutora em
1/2
mostrou-se devidamente fundamentada, notadamente em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 28 kg de maconha), e a utilização desse elemento exclusivamente na terceira fase da dosimetria não se mostra ilegal e tampouco configura
bis in idem
, estando em consonância com o entendimento consolidado no Tema 712 do STF, segundo o qual a natureza e a quantidade da droga devem ser consideradas em apenas uma das fases do cálculo da pena.

Inexistente ilegalidade ou desproporcionalidade, revela-se incabível a majoração da redutora para o patamar máximo de 2/3.

Tese firmada:
É legítima a modulação da fração de redução da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base na quantidade e natureza da droga apreendida, desde que tais elementos não tenham sido utilizados na fixação da pena-base, nos termos do Tema 712 da repercussão geral do STF, sendo incabível a aplicação automática do patamar máximo de 2/3.

Dispositivos legais:
Art. 33, caput e § 4º, e art. 42, ambos da Lei nº 11.343/06; arts. 59 e 68 do Código Penal; art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

Jurisprudência citada:
STF, Tema 712 da Repercussão Geral;
STJ, AREsp nº 2675396/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024;
STJ, AgRg no HC nº 736.858/SC, Quinta Turma, j. 02/08/2022;
TJPA, Apelação Penal nº 0808764-51.2024.8.14.0028, Rel. Desª. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 24/03/2025.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

5
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia

cinco de março de dois mil e vinte e seis, e término no dia doze de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
LUCAS ROCHA FIGUEIREDO,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

O Ministério Público apresentou denúncia contra o ora apelante, ID 29110439, pela prática do crime previsto no arts. art. 33, “
caput
”, da Lei 11.343/06, tendo em vista que foi preso em flagrante, em companhia de Gilmara Mendes da Silva, no mês de abril de 2024, fazendo transporte de entorpecentes, sendo encontrado em seu poder 34 tabletes da substância “
Cannabis Sativa
” prensada, dividida em 03 mochilas.

Após regular tramitação processual foi proferida sentença penal condenatória, ID 29110565, restando o ora apelante condenado a cumprir pena final e definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, tendo o magistrado aplicado a redutora do § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06 no percentual de 1⁄2 (metade).

Em suas razões recursais, ID 29110578, pleiteia o apelante revisão da dosimetria para que seja aumentado o
quantum
de redução da pena em razão do benefício relativo ao tráfico privilegiado, nos termos do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, pois apesar de ter sido reconhecido em sentença fazer
ju
s à minorante, esta foi aplicada em patamar inferior ao máximo, mesmo com todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis, decisão contra a qual se insurge buscando a aplicação da redutora em seu patamar máximo, qual seja, o percentual de 2/3.

Em contrarrazões, ID 29110585, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, parecer em ID 31701804, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o sucinto relatório

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
LUCAS ROCHA FIGUEIREDO,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Preenchidos as condições de admissibilidade e não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

DOSIMETRIA

Em tese única, pleiteia o apelante que se promova a revisão da dosimetria da pena que lhe foi cominada para que se aumente o
quantum
de redução da pena em razão do tráfico privilegiado, pois apesar de o magistrado ter reconhecido fazer ele
jus
à redutora a aplicou no percentual de 1/2, metade, tomando como fundamento a tal proceder a quantidade de droga apreendida, apesar de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP serem favoráveis, não ter restado provado que seja integrante de organização criminosa e de ter confessado a autoria delitiva, restando comprovado que preenche cumulativamente todos os requisitos previstos no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença no ponto concernente à dosimetria, veja-se:

“
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06

Consoante disposição contida no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Analisando os autos, constata-se que os réus preenchem os requisitos legais para fazerem jus a tal benefício. Em verdade, as certidões criminais de Ids. 142973671 e 142973673 demonstram não existirem anotações desfavoráveis com relação aos acusados LUCAS ROCHA FIGUEIREDO e GILMARA MENDES DA SILVA.

Ademais, não há nos autos comprovação de que se dedique à atividade criminosa, tampouco que integre organização criminosa.

Quanto ao patamar de diminuição, ante as condições pessoais do agente e as circunstâncias do crime, sobretudo a quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida (mais de 28kg de maconha) tenho como adequada a redução no percentual de 1/2 (um meio).

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo que consta dos autos,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão acusatória contida na denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará, para
CONDENA
R os réus
LUCAS ROCHA FIGUEIREDO
e
GILMARA MENDES DA SILVA nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/0
6.

5. DOSIMETRIA

Em obediência ao art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, atento aos ditames dos arts. 59 e 68 do Estatuto Repressivo, bem assim do art. 42 da Lei 11.343/2006, e considerando o Enunciado nº 23 da súmula da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
[1]
, passo à dosimetria das penas.

5
.1. DO RÉU LUCAS ROCHA FIGUEIREDO

Circunstâncias judiciais:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com
culpabilidad
e normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole o dolo empregado na prática do crime; não possui
antecedentes criminais
; no que se refere à
conduta social
e à
personalidade
do agente não há, nos autos, quaisquer informações que permitam aferir as mencionadas exigências legais, portanto são circunstâncias neutras. Os
motivos do crime
são os inerentes ao tipo legal, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito; as
circunstâncias
estão relatadas nos autos, não havendo o que valorar negativamente; quanto às
consequênc
ias não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie; quanto à
natureza e quantidade da substância entorpecente
(art. 42, da Lei 11.343/06), não discrepam do ordinário.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Não existem circunstâncias atenuantes a serem valorizadas; além disso, desconsidero a confissão, uma vez que incabível a aplicação da referida atenuante em virtude do enunciado da Súmula 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”. Do mesmo modo, não concorrem circunstâncias agravantes, razão pela qual torno
intermediária
a pena de
05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Conforme reconhecido acima, o réu faz jus à diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Desse modo, reduzo a pena em 1/2 (um meio), fixando-a em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Não há causa de aumento de pena.

Fica, portanto, o réu
LUCAS ROCHA FIGUEIREDO DEFINITIVAMENTE
condenado a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Não constam nos autos informações suficientes sobre as condições econômicas do (a) acusado (a), de sorte que arbitro o valor do dia multa no mínimo, ou seja,
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos
, devidamente atualizado.

5.1.2. DETRAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO RÉU LUCAS ROCHA FIGUEIREDO

Deixo de realizar a detração tendo em vista que o período em que o réu permaneceu preso, 12/04/2024 a 13/11/2024,
não altera o regime inicial de cumprimento da pena, que é o regime aberto
, a teor do que estabelece o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

O sentenciado poderá aguardar eventual recurso em liberdade.

Deixo de aplicar o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal em virtude de o crime ser de tráfico de drogas, não tendo vítima definida, sendo a coletividade e um caso de saúde pública, sem reparo imediato em pecúnia. Quanto ao crime de receptação, deixo de fixar valor mínimo de reparação, por não haver pedido nesse sentido.”

Denota-se, do excerto acima colacionado, que o magistrado devidamente fundamentou as razões pelas quais não cominou a redutora no patamar máximo de 2/3, justificando tal proceder na quantidade de droga em poder do apelante apreendida, o que não configura qualquer ilegalidade uma vez que tal só ocorreria se houvesse utilizado a mesma argumentação na primeira fase da dosimetria, o que não ocorreu.

Assim, apesar de fazer
jus
o apelante, como bem observado pelo magistrado singular, à causa
de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
, não faz jus à redução de sua pena no percentual máximo previsto, pois a utilização da quantidade de droga apreendida pode efetivamente ser considerada na modulação da causa de redução do tráfico privilegiado quando não utilizada na fixação da pena base, como ocorre nos autos.

Acerca da possibilidade de tal proceder, a utilização da
quantidade da droga para aumentar a pena-base ou para modular a fração de redução da pena em razão do tráfico privilegiado, é a jurisprudência, consolidada n
o Tema 712 do STF, de repercussão geral, que assim determina:

“As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena."

Portanto, em não tendo o magistrado considerado tal fator na primeira fase da dosimetria e havendo fundamentação apta a afastar a aplicação da redutora em seu patamar máximo, não há que se falar em aumento do
quantu
m de redução da pena do ora apelante para 2/3, devendo esta ser mantida nos termos da sentença, sendo neste sentido a jurisprudência pátria, veja-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE RELEVANTE DE ENTORPECENTES (5,74KG DE MACONHA, EM 6 BARRAS E 224, 334G, EM MEIA BARRA). POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso especial, cujos requisitos de admissibilidade foram cumpridos, interposto contra decisão que não considerou a quantidade de droga apreendida para modular a minorante do tráfico privilegiado, em recurso exclusivo da defesa, alegando reformatio in pejus. 2. A parte recorrente aponta violação dos artigos 33, § 4º, e 42 da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida pode ser utilizada para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado, sem configurar reformatio in pejus. III. RAZÕES DE DECIDIR4. A quantidade e a natureza das substâncias apreendidas (5,74kg de maconha, em 6 barras e 224,34g, em meia barra) não foram consideradas na fixação da pena-base, conforme o artigo 42 da Lei 11 .343/2006.5. A consideração da quantidade de droga para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado não configura reformatio in pejus, desde que não tenha sido utilizada para exasperar a pena-base em primeira instância.6 . A aplicação da minorante em 1/6 é justificada pela quantidade de droga apreendida, resultando na pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e 417 dias-multa, em regime semiaberto. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 2675396 MG 2024/0228549-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART . 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art . 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2 . Hipótese na qual a instância ordinária, de forma motivada, considerou a quantidade das drogas apreendidas - 592,30g de maconha -, exclusivamente, na terceira etapa da dosimetria da pena, para fazer incidir a minorante em 1/2, o que não se mostra desproporcional, a autorizar a atuação excepcional desta Corte no reexame da dosimetria da pena. Precedentes STJ e STF. 3. É possível a "valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art . 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena" ( HC n. 725.534/SP, Terceira Seção, de minha relatoria, julgado em 24/4/2022) . 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 736858 SC 2022/0113639-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

Neste mesmo sentido já se manifestou esta Corte, inclusive em voto de minha relatoria cuja ementa a seguir colaciono, a saber:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI

11. 343/2006.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. AUMENTO DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO UMA VEZ QUE O MAGISTRADO SE UTILIZOU DO QUE DISPOSTO NO ART. 42 DA LEI 11.343/06, PARA FUNDAMENTAR A REDUÇÃO DA PENA, EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, SOMENTE EM 1/6
.

IMPOSSIBILIDADE
.

Recurso que preenche os requisitos de admissibilidade, buscando a defesa revisão da pena, no tocante à dosimetria, para que seja aplicada em favor do apelante a redutora do § 4º, art. 33, da Lei 11.346/06 no seu grau máximo de 2/3, sob a alegação de que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram favoráveis, o apelante não integra organização criminosa e confessou a autoria delitiva.

Afirma que a quantidade e natureza da droga não foram utilizadas na primeira fase da dosimetria para aumentar a pena base, não podendo ser utilizada para modular a aplicação do privilégio.

A CONSIDERAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA PARA MODULAR A FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO É ILEGAL QUANDO TAL FATO NÃO FOI UTILIZADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA JÁ CONSOLIDADA NO TEMA 712 DO STF.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(
TJPA – Processo nº 0808764-51.2024.8.14.0028. Relatora: Desª. Rosi Maria Gomes de Farias. Julgamento: 24 de março de 2025).

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença.

É como
voto
.

Belém/PA,
12 de março
de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2026